Tribunal: TJMT
Processo: 0008988-47.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008988-47.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SILDELE DE ALMEIDA CRISANTO - CPF: 032.011.621-24 (APELANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), EDSON MEDINA DE SOUZA - CPF: 053.368.941-41 (APELANTE), ERIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), SUELY PINHEIRO SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – EXTORSÃO

(ART 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA DE AUTORIA DELITIVA - PROVAS RATIFICADAS EM JUIZO

-

PALAVRA DAS VITIMAS E INFORMANTES - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A palavra da vítima quando corroborada com o contexto fático probatório dos autos é suficiente para embasar o edito condenatório, não tendo os depoimentos dos réus ratificados em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Sildele Almeida Crisanto e Edson Medina de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pelas práticas dos delitos de Extorsão, Furto qualificado e Corrupção de menor, tipificados nos artigos 158, § 1º; 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro e 244-B da Lei Federal n.º 9.069/90.

Irresignados, com a sentença condenatória, a defesa técnica dos apelantes apresentou razoes recursais pugnando pela absolvição das práticas delituosas, ante a insuficiência probatória. (ID 212280746)

Nas contrarrazões, o ministério público manifesta pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. (ID 213427197)

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente procurador Joao Augusto Veras Gadelha manifestou pelo desprovimento do apelo manejado, mantendo incólume a decisão objurgada.

Sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal: Extorsão. 1) Pretendida absolvição, ante a ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de extorsão, sobretudo com base nas declarações das vítimas colhidas em contraditório judicial, corroboradas por outros elementos de convicção carreados nos autos, de modo que a manutenção da condenação é medida de rigor – Outrossim, em relação a tese defensiva da inculpada Sildele, no sentido de que a mesma não participou do delito, constata-se que razão não lhe assiste, notadamente porque evola-se do feito que a inculpada estava na companhia do corréu Edson, quando este ordenou que o menor realizasse a subtração, bem como entrou em contato telefônico com os genitores da vítima Gisele exigindo dinheiro para devolução do aparelho telefônico desta e, inclusive, o dinheiro foi encontrado no interior da bolsa da apelante, não pairando dúvidas de sua participação - Pelo desprovimento do apelo” (ID 213567685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação criminal interposto por Sildele Almeida Crisanto e Edson Medina de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, requerendo, em síntese, a absolvição em razão da insuficiência probatória do crime capitulado no artigo 158, §1º, do Código Penal.

Consta da denúncia que Sildele e Edson praticaram extorsão, furto qualificado e corrupção de menor:

1- DO PRIMEIRO CRIME - EXTORSÃO:

Provam os autos de Inquérito Policial n° 8988- 47.2013.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 348161 que sustenta a presente denúncia, que no dia 10 de maio de 2013, por volta das 16:00 horas. NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO 1ª DE MARÇO, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, os denunciados EDSON e SIDELE constrangeram a vítima ERIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA - criança de 11 anos, conforme declinou nas fis. 08 - a subtrair e lhes entregar um aparelho de telefone celular que deixaram de especificar mediante grave ameaça de ofender-lhe a integridade física quando o encontrassem na rua, com o intuito de obter para si a indevida vantagem econômica, consistente no lucro no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), auferido com a chantagem para a devolução do celular ao respectivo proprietário.

II -DO SEGUNDO CRIME - FURTO COM CONCURSO DE PESSOAS:

Em concurso material, no dia 10 de maio de 2013. por volta das 17:13 horas. NO SHOPPING CPA, SITUADO NO BAIRRO CPA L NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios com a criança ERIVAN OLIVEIRA, os acusados EDSON e SIDELE subtraíram para si o aparelho celular da marca samsung, modelo 19082, com chip da operadora CLARO, de propriedade da vítima GISELE PINHEIRO SIQUEIRA

III - DO TERCEIRO CRIME - CORRUPÇÃO DE MENOR:

Em concurso material, no mesmo dia, local, horário e contexto fático, os Denunciados corromperam a menor de idade ERIVAN, porque com ele praticaram o crime de furto qualificado acima descrito.

IV - DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados EDSON e SIDELE - que são amasiados entre si, sendo o primeiro deficiente físico e cadeirante - abordaram a criança ERIVAN na via pública, quando o denunciado EDSON o constrangeu a subtrair o aparelho celular, dizendo-lhe: "você vai até lá pega um celular que eu te dou R$100,00, e se você não pegar eu vou bater em você quando sair na rua. fls 08)

02. Então, coagido pelos Denunciados, o Infante se dirigiu aquele SHOPPING, onde a vítima GISELE possui uma loja com sua genitora, a cidadã SUELY PINHEIRO SIQUEIRA, e subtraiu o celular, para, afinal. entregá-lo nas mãos do acusado EDSON

03. Apurou-se que no dia seguinte, 11.05.2013. por quatro vezes, os acusados EDSON e SIDELE, ora um, ora outro, contataram a cidadã SUELY, quando pediam a quantia em dinheiro de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), como condição para devolução do celular, sob pena de destruir o aparelho.

04. Consta do caderno policial que a cidadã SUELY efetivamente entregou o dinheiro nas mãos do denunciados EDSON que, por sua vez, entregou-lhe o aparelho celular SEM O CHIP OPERADORA CLARO, que permaneceu na posse da acusada SIDELE.

05. O policial militar LUCIANO ESTRAL DE SOUZA. aparentemente em dia de folga, foi acionado e, com a ajuda de populares. prendeu os Acusados em flagrante delito, inclusive. apreendeu o dinheiro e o chip da OPERADORA CLARO na bolsa da denunciada SIDELE (fis. 39/40).

06. Acionou-se uma guarnição da polícia militar em serviço, que conduziu os Denunciados presos à presença do delegado de policia

07. interrogados pelo delegado de polícia, os Acusados apresentaram a ilusória versão de que seriam meros receptadores do celular (fls. 14/16 e 19/21)

08. Dentre outras coisas, o celular e seu respectivo chip. bem como a quantia em dinheiro de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) foram apreendidos e devolvidos a Vítima, tendo o celular sido avaliado no total de R$1.100,00 (hum mil e cem reais). conforme comprovam as fls. 34/35 e 37

09. Quando ainda era menor de idade, o denunciado EDSON respondeu a procedimentos de apurações de atos infracionais por atos análogos a crimes de ameaça, injúria, tráfico de drogas e posse de drogas para consumo, conforme consta do relatório de ordem de serviço de fls. 52

10. Há possibilidade jurídica dos Acusados serem reincidentes, o quê será provado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.

(ID 33475478)

O menor foi coagido pelos acusados a furtar um celular ao ponto de ser ameaçado pelos mesmos, dizendo-lhe:
“você vai até lá pega um celular que eu te dou R$100,00, e se você não pegar eu vou bater em você quando sair na rua!”,
o infante se retroagiu e agiu conforme dito subtraindo Gisele que possuía uma loja com sua genitora Sra. Suely.

Posto isso, os réus contataram a vítima subtraída, almejando a quantia em dinheiro R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), como condição para devolução do celular, sob pena de destruir o aparelho.

Diante do contexto fático probatório nos autos, a autoria e a materialidade do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, restam demonstradas tanto nas alegações em sede policial quanto as ratificadas em juízo pelo menor Erivan conforme declaração prescrita na sentença:

[...]
Promotora de Justiça
: [...] como que foi isso?

Vítima
: Eu tava trabalhando. Tava ajudando minha mãe. [...]em frente do... [...] tava lá em frente, lá [...] onde aconteceu o roubo. [...] Tava vendendo pipoca.

Promotora
:
esse dia que eles fizeram você pegar esse celular, era lá onde sua mãe vende pipoca
?

Vitima
:
Era
.

Promotora
: [...] Tava onde esse celular?

Vítima
: [...] em cima duma banca. [...] De uma mesa.

Promotora
: Quando você pegou esse celular nenhuma pessoa deu falta [...]?

Vitima
: Deu sim.

Promotora
: E os dois tomaram o celular de você e foram embora?

Vítima
:
Pegaram o celular e me deram só cem real
. [...] conheci eles na hora.

Promotora
:
Eles falaram que iam te bater se você não pegasse
? Ou ia pegar você na rua? Falaram isso? [...]Obrigaram você?
Vitima
:
Obrigaram.

Juíza
: Falaram ou não falaram?

Vitima
: Falaram.

Juíza
: Falaram o que? [...]

Promotora
: Eles falaram assim: "
se você não pegasse eles iam pegar você na rua", falaram isso
?

Vitima
:
Falaram.

Promotora
: Eles bateram em você?

Vítima
: Não. [...] conheci eles naquela hora. [...]

Promotora
: A vítima não apareceu?

Vitima
: Apareceu só quando foram lá na minha casa.
quando foi procurar eles, ai, quando achamos eles tava saindo de dentro do ônibus.

Promotora
:
Vocês acharam eles
?

Vitima
:
Ahm.

Promotora
: Vocês estavam onde?

Vitima
: No Primeiro de Março [...]

Advogado
: [...] tinha alguém do celular? [...]

Vitima
: Não. [...] eles mandaram eu pegar o celular senão iam me pegar no meio da rua. [...]

Juíza
: Por que você não contou pra sua mãe ao invés de ir pegar o celular?

Vitima
: mas ela não tava perto. [...]
Eles falaram que ia me pegar no meio da rua e me matar
.

Juíza
: [...] esse celular tava onde?

Vitima: tava lá dentro do Shopping. [...] tava dentro duma loja. [...] da mulher lá, que tava trabalhando lá. [...] a mulher não viu

Juíza
: Você só entrou e pegou ?

Vitima
: Só. [..] (Destaquei)
(Depoimento da Vitima

Erivan Oliveira de Almeida - CD-ROM fls. 340)

(ID 33477967)

As declarações em juízo tanto de Gisele quanto do policial militar Jeferson França da Silva confirmam sua autoria, sendo provas inconcussas.

Posto isso, peço vênia a Douta procuradoria de justiça por intermédio da eminente procuradora Marcelle Rodrigues da Costa e Faria para subscrever as declarações prescritas das contrarrazões:

Gisele
: A gente tem uma loja no Shopping CPA (...) e esse menor entrou (...) foi no balcão, pegou meu celular e saiu. A gente tem câmera que monitora os corredores e um dos lojistas conhecia (...). Aí no outro dia que a gente foi lá, tentar resgatar o celular, mas eles já tinham feito contato com meus pais. Ai que, foi ai que a gente descobriu que era esse rapaz da cadeira de rodas que tinha pedido para ele roubar.

Promotora
: A sua mãe chegou a dar 250 para eles?

Gisele
: R$ 250,00. (...) Que a gente achou com a esposa. Que tava o cadeirante e a esposa (...) Porque o menino mostrou 'é aquele lá", o menor. (...) O menino tinha muito medo desse maior (...). Ele ficava não tio, ele vai me bater. Não, ele vai me matar'. (...)

Policial Jeferson França

Que a GU/PM foi acionada via CIOSP, para atendimento de ocorrência em que um policial militar de nome Luciano com populares detiveram uma pessoa suspeita de aliciar menor no cometimento de furto e extorsão; Que chegando no local Rua Um, Bairro primeiro de março, a vítima GISELE, relatou que foi vítima de furto na data de 10/05/2013, por volta das 17:13, por uma criança de 10 anos que lhe subtraiu um aparelho celular marca Samsung Gran modelo 1-9082, com chip clara portabilidade (65) 9918-7591, fato devidamente registrado através do b.o n° 2013.124153; Que nesta data conseguiu reconhecer o garoto' identificado pelo nome de ERIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA (11 anos), devido a filmagens do estabelecimento, sendo pipoqueiro que trabalha na região. sendo que conseguiram o endereço da menor com a colaboração de outros comerciantes, indo até a residência informada; Que na residência do menor este informou, na presença da mãe que realmente furtou o celular de GISELE alegando ter sido coagido por um cadeirante de nome EDSON, Que subidamente o suspeito EDSON passou pela via sendo acompanhado por SILDELI, ocorre que segundo a vítima GISELE e seu marido TITO informaram a GU/PM que nesta data (11/05/2013), por volta das 07.00 horas, provavelmente SILDENI entrou em contanto com a testemunha SUELY (mãe de GISELE), negociando o resgate do aparelho de celular no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo que SUELY foi até o local combinado (Avenida Um. Bairro Primeiro de Março) e entregou ao suspeito EDSON o valor de R$ 250,00, recebendo das mãos de EDSON, o aparelho de celular furtado pelo menor ERIVAN, momento em que EDSON e SILDELI foram detidos; Que na bolsa de SILDELI havia a

quantia mencionada Que diante dos fatos foi dada a voz de prisão a EDSON e SILDELI, pelo crime de extorsão, ameaça e corrupção de menores, sendo devidamente encaminhados a DEPOL do Carumbé-central de flagrantes (...).* (fls. 20/21) ( ID 33477986 )

Logo, vejo que as provas ratificadas em juízo mostram-se suficientes para o édito condenatório da apelante, visto que em todas as declarações, os acusados são citados como um homem cadeirante e sua esposa, sendo evidente que os dois apelantes infringiram a lei penal.

Entretanto, não há dúvidas de que o réu é o autor e a ré, a partícipe do crime de extorsão, vez que ligaram, ora um, ora outro por quatro vezes, para a genitora da vítima Gisele exigindo dinheiro para a devolução do celular, sendo encontrado o valor exigido na bolsa de Sildele pelas autoridades policiais.

Sendo assim, a absolvição não é medida que se impõe já que todos depoimentos declarados na audiência de instrução e julgamento, formam um arcabouço coerente e robusto com os fatos obtidos em sede inquisitorial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelos apelantes, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024